Tribunal: TJDFT
Processo: 0746782-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal, que não reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória das execuções de guia no 0027508-79.2015.8.07.0015 e no 0038851-09.2014.8.07.0015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se está configurada a prescrição da pretensão executória das penas impostas ao reeducando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema de Repercussão Geral no 788 não é aplicável ao caso concreto, pois o trânsito em julgado para a acusação, em ambas as ações penais, é anterior a 12/11/2020.
4. A prescrição da pretensão executória é regulada pela pena aplicada e tem início com o trânsito em julgado para a acusação, conforme o artigo 112, inciso I, do Código Penal.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que a reincidência repercute sobre a totalidade da pena unificada, inclusive sobre condenações anteriores em que o apenado era primário (AgRg no HC n. 984.155/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 17/6/2025).
6. O prazo prescricional de 16 anos, considerado o acréscimo pela reincidência, não transcorreu, subsistindo a pretensão executória.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: arts. 109, III; 110, caput; 113, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 788/STF; STJ, AgRg no HC n. 984.155/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.